Tribunal: TJDFT
Processo: 0001766-83.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001766-83.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: SILVIO MANOEL ANTONIO FERREIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 16678308, o DF apresentou os comprovantes de pagamento das RPV expedidas em favor de SILVIO MANOEL ANTONIO FERREIRA e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS E ASSOCIADOS. Ao ID 17318141, o exequente pede a expedição de requisitório complementar, alegando que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária, pugnando pela revisão dos cálculos, na forma permitida pelo art. 1o-E, da Lei 9494/97, para substituir tal parâmetro pelo IPCAE, remetendo-se os autos a douta contadoria judicial. É o relato do necessário. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a SILVIO MANOEL ANTONIO FERREIRA e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS E ASSOCIADOS, tendo as partes consentido com os cálculos, não há que se falar em expedição de requisitório complementar. I. Brasília, 24 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador